Tribunal: TJMT
Processo: 0029962-84.2008.8.11.0041
Relator(a): JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
THOKY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRO(s)

Número do Protocolo: 107533/2017
Data de Julgamento: 22-07-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PRESCRIÇÃO - REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ARIGO 2028 - PRAZO DE CINCO ANOS CONTADO DA VIGENCIA DO NOVO CÓDIGO - TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL - APELO DESPROVIDO.
De acordo com a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, se já transcorrido metade do prazo prescricional, contado na fórmula do Código derrogado, conta-se a prescrição pelas disposições do Código Civil de 1916. Caso contrário, incidirão os prazos prescricionais reduzidos do novo Código Civil, a partir de sua vigência em 11/01/2003. 3.
O marco inicial de contagem do novo prazo de prescrição, observada a regra de transição é o dia 11/01/2003 (início da vigência do NCC), de forma que a pretensão de recebimento pela via monitória ficou completamente exaurida em 11/01/2008, de modo que estava prescrita na data em que a ação foi protocolada em 27/11/2008.

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO(S):
THOKY COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA E OUTRO(s)

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória, que reconheceu a prescrição do direito do autor/apelante em manejar a pretensão em relação ao título de fls. 16/20, e julgou extinto o processo com resolução do mérito.
Aduz o apelante que a ocorrência da prescrição não possui suporte legal, uma vez que o prazo decorrente de quirógrafo comum seria de 20 anos nos termos do artigo 177 do CC/1916 ou de 10 anos do artigo 205 do CC/2002, dependendo das disposições transitórias.
Afirma que não se aplica o inciso I do parágrafo 5º do artigo 206 do Código Civil, devendo ser considerado o prazo de 10 anos do artigo 205 do CC..
Pugna ao final pelo provimento do recurso, e reformada a sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões (fls. 69).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça, absteve-se de emitir parecer.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, em face de sentença proferida nos autos da Ação Monitória, que reconheceu a prescrição do direito do autor/apelante em manejar a pretensão em relação ao título de fls. 16/20, e julgou extinto o processo com resolução do mérito.
Pois bem.
Em análise ao caderno processual, vislumbra-se que a ação monitória se pauta em cédula de crédito industrial sem eficácia executiva.
A controvérsia cinge-se a análise da ocorrência ou não da prescrição.
Consta dos autos, que fora emitida pelo Banco do Estado de Mato Grosso a Cédula de Crédito Industrial nº 016/95 - FUNDEI /BEMAT, no valor de R$ 9.671,9, com vencimento em 15/03/1999.
A Cédula foi emitida com vencimento no ano de 1999, tempo em que vigorava o Código Civil de 1916, cujo prazo prescricional era de 20 (vinte) anos.
No entanto, quando da vigência do Novo Código Civil/2002, ocorrido em 11/01/2003, o lapso prescricional para tal pretensão passou a ser de 5 (cinco) anos, nos termos do que dispõe o §5º, I do art. 206 do CC/02, in verbis:
Art. 206. Prescreve:
§ 5o Em cinco anos:
I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular”;
Este Sodalício não destoa do entendimento acima mensurado, conforme facilmente percebido dos arestos abaixo:
RECURSO DE APELAÇÃO - EMBARGOS A AÇÃO MONITÓRIA - CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE - AFASTADA - PRESCRIÇÃO - REGRA DE TRANSIÇÃO DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - ARIGO 2028 - PRAZO DE CINCO ANOS CONTADO DA VIGENCIA DO NOVO CÓDIGO - TRANSCURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL - APELO DESPROVIDO. 1. Não há intempestividade, uma vez que após a sentença foi acolhido pedido de remessa dos autos em 12/12/2016, contando o prazo recursal a partir desta data.. 2. De acordo com a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, se já transcorrido metade do prazo prescricional, contado na fórmula do Código derrogado, conta-se a prescrição pelas disposições do Código Civil de 1916. Caso contrário, incidirão os prazos prescricionais reduzidos do novo Código Civil, a partir de sua vigência em 11/01/2003. 3. O marco inicial de contagem do novo prazo de prescrição, observada a regra de transição é o dia 11/01/2003 (início da vigência do NCC), de forma que a pretensão de recebimento pela via monitória ficou completamente exaurida em 11/01/2008, de modo que estava prescrita na data em que a ação foi protocolada em 01.10.2008. 4. Apelo desprovido.
(N.U 0010133-37.2008.8.11.0003, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/08/2018, Publicado no DJE 10/12/2018)

“RECURSO DE APELAÇÃO — AÇÃO MONITÓRIA — CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA — PRESCRIÇÃO — ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL — APLICAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. Quando a pretensão diz respeito à cobrança de dívidas líquidas, sem força executiva, constantes de instrumento público ou particular, aplicável é o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro”. (Ap 2531/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/05/2016, Publicado no DJE 02/06/2016)

“APELAÇÃO — AÇÃO MONITÓRIA — CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA — PRESCRIÇÃO — ARTIGO 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL — APLICAÇÃO. Quando a pretensão diz respeito à cobrança de dívidas líquidas, sem força executiva, constantes de instrumento público ou particular, aplicável é o prazo prescricional de cinco (5) anos, previsto no artigo 206, § 5º, I, do Código Civil Brasileiro. Recurso não provido”. (Ap 54232/2013, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/11/2014, Publicado no DJE 12/11/2014)

De acordo com a regra de transição prevista no artigo 2.028 do Código Civil de 2002, se já transcorrido metade do prazo prescricional, contado na fórmula do Código derrogado, conta-se a prescrição pelas disposições do Código Civil de 1916. Caso contrário, incidirão os prazos prescricionais reduzidos do novo Código Civil, a partir de sua vigência em 11/01/2003:
“Art. 2.028. Serão os da lei anterior os prazos, quando reduzidos por este Código, e se, na data de sua entrada em vigor, já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada”.
Convergindo aplicação ao caso concreto, identifica-se que não se aplica a prescrição vintenária do Código Civil de 1916 (artigo 177 do Código Civil). Isso porque, o termo inicial para a contagem do referido lapso temporal inicia-se da data do vencimento da cédula industrial que se pretende exigir.
Portanto, nota-se que entre a data do vencimento da Cédula Industrial, ocorrido em 15/03/1999 até a data de vigência do novo Código Civil (11/01/2003), não havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos, o que afasta aplicação do Código Civil de 1916.
Desta forma, o marco inicial de contagem do novo prazo de prescrição, observada a regra de transição é o dia 11/01/2003 (início da vigência do NCC), de forma que a pretensão de recebimento pela via monitória ficou completamente exaurida em 11/01/2008.
Por isso, como a ação foi protocolada em 27.11.2008 , impõe-se o reconhecimento da prescrição do direito de cobrança.
Nesse sentido, colaciono precedentes desta Corte de Justiça:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA DE CRÉDITO INDUSTRIAL – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, §5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 – TERMO INICIAL – REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 2.028 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002 - DATA DA ENTRADA EM VIGOR DO NOVO CÓDIGO – OCORRÊNCIA – PRECEDENTE DO STJ - RECURSO DESPROVIDO. “[...] O marco inicial de contagem do novo prazo de prescrição (art. 206, § 3º, IV do Código Civil de 2002), observada a regra de transição (art. 2028 do mesmo diploma legal), é o dia 11 de janeiro de 2003, data de entrada em vigor do novo Código, e não a data do fato gerador do alegado direito. Precedentes do STJ. [...]” (AgRg no REsp 1013857/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/08/2011, DJe 24/08/2011) (Ap 151714/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016).

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – PRESCRIÇÃO – CONTAGEM DO PRAZO – DATA VENCIMENTO DO TÍTULO – CÓDIGO CIVIL/2002 – REGRA DE TRANSIÇÃO – APLICABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O prazo prescricional para ajuizamento de ação monitória inicia-se a partir do vencimento do título. Deve ser aplicada a regra de transição do art. 2028 do Código Civil de 2002, passando a fluir o prazo prescricional, regulado pelo novo Código, a partir da data do início de sua vigência (11/01/2003). (Ap 89042/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 08/08/2016, Publicado no DJE 16/08/2016)
Ademais, o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.
“[...] Não é de exigir-se, de modo a que se tenha por atendido o requisito do prequestionamento, o denominado prequestionamento numérico. Basta que a questão federal suscitada, no Recurso Especial, tenha sido efetivamente versada, no acórdão objurgado. O que se prequestiona é a matéria jurídica, não o número do dispositivo de lei. Nos termos da jurisprudência deste STJ, não se exige o chamado prequestionamento numérico para o conhecimento da questão federal, ou seja, aquele em que necessariamente o acórdão recorrido deve registrar o artigo de lei federal que a parte quer debater. Basta que o Tribunal de origem julgue a matéria federal, explicitamente, ainda que não indique o artigo de lei, que é facilmente identificável (STJ, AgRg no AgRg no Ag 416.406/MA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 14/04/2008). [...].” (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 132894/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 24 de junho de 2015).

Diante dessas considerações, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença que acolheu a prescrição da pretensão.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (Relator convocado), DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA.

Cuiabá, 22 de julho de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR GILBERTO LOPES BUSSIKI - RELATOR